Tribunal: TJDFT
Processo: 0742094-78.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-10
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINAR. NULIDADE POR NÃO AUSENCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEITADA. HONORÁRIO DE SERVIÇOS DE CONTADORIA. CONTRATADO PREVIAMENTE. VEDAÇÃO DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. BOA-FÉ. VALOR EFETIVAMENTE PAGO. NOTA DE SERVIÇO. VALOR TOTAL DIVIDIDO ENTRE OS LITISCONSORTES. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA, E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de apelação cível interposta por CARLA MARQUES DE ALMEIDA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, parte autora, contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Brasília, que, nos autos da ação de cobrança de honorários de serviços advocatícios, ajuizada em face de JOSE DAMASCENO NOGUEIRA, julgou procedente em parte sua pretensão para condenar o réu, ora apelado, “a pagar à autora R$ 3.056,30, corrigidos monetariamente, segundo índices esposados pelo TJDFT, desde 04 de novembro de 2022 e acrescidos de juros de mora de 12% (doze por cento) ao ano a partir de 23 de novembro de 2022. Arcará o réu com custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais a que faz jus a autora, os quais arbitro em 10% (dez por cento) do valor atualizado da condenação”.
2. O juízo compreendeu julgou procedente em parte o pedido de cobrança do valor requerido a título de serviço de cálculo em processo judicial por ausência de previsão, na nota emitida pela empresa de cálculos, que o valor do serviço contábil é exclusivo do réu, quando no processo havia dez litisconsortes.
3. Não vislumbro a existência de vício de nulidade no pronunciamento judicial agravado, porquanto a fundamentação adotada pelo magistrado a quo foi suficientemente apta a demonstrar as razões para decidir. Observa-se que da leitura da sentença, ainda que de fundamentação suscinta, é possível identificar a fundamentação do provimento em parte porque o Juízo entendeu que a documentação da empresa de serviços contábeis não deixa claro que o valor presente na respectiva nota é exclusiva do serviço relativo ao processo do réu/apelado.
4. O contrato firmado entre as partes deve ser observado, todavia, além dos elementos inerentes do negócio jurídico há de ser observada a boa-fé contratual em todas as fases do negócio (art. 113 do CC).
5. Ocorre que, em que pese a prévia estipulação contratual quanto ao valor devido quando da elaboração dos cálculos e da apelante ter juntado os respectivos cálculos, à luz do princípio da boa-fé contratual, da vedação de enriquecimento ilícito faz-se necessário aferir o real valor gasto com os cálculos relativo à cota parte do apelado. Outrossim, a estipulação de 5% sobre o valor dos ganhos para fins de adimplemento do serviço de contadoria pode gerar incompatibilidades, tanto para mais quanto para menos, pois antes da fixação da condenação não há parâmetros exatos para os cálculos. Assim, legítimo aferir a realidade do valor do serviço efetivamente prestado, conforme nota arrolada nos autos.
6. Apelação conhecida, preliminar rejeitada, e não provida.